Tribunal: TJDFT
Processo: 0729366-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0729366-42.2021.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: MARIA GERALDA NETA EXECUTADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Cuida-se de cumprimento provisório de sentença, relativo à obrigação de fazer e de pagar quantia certa, promovido por MARIA GERALDA NETA contra o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. O exequente requereu: a) a intimação do executado para o restabelecimento do pagamento dos proventos de pensão da exequente no valor original, devidamente atualizado, considerando as correções e reajustes ocorridos desde a supressão da parcela; b) pagamento da execução relativa à restituição das diferenças não pagas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora legais ao mês, nos termos do artigo 513 e seguintes do CPC, sob pena de incorrer na multa de 10% (dez por cento) prevista no caput do art. 523, § 1o do CPC; e, c) em caso de não pagamento no prazo legal, seja de pronto procedida à penhora de bens de propriedade do executado, notadamente, dentro da ordem de preferência legal, que recaia sobre dinheiro (CPC, art. 835, I). Instada para regularizar a representação processual, a exequente acostou procuração ao ID: 31078756 - Pág. 1. Intime-se o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar a execução. O executado deverá, em caso de alegação de excesso de execução, declarar o valor que considera correto, consoante dispõe o § 2o do art. 535 do CPC. Brasília, 29 de novembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador